Tribunal: TJES
Processo: 5011973-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011973-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLAEDSON DE OLIVEIRA PENHA

IMPETRADO: Vara Juiz das Garantias 5ª Região

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO TENTADO. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara do Juiz das Garantias da 5ª Região, no âmbito do auto de prisão em flagrante nº 5010082-42.2025.8.08.0030. O paciente foi preso em flagrante no dia 25/07/2025, e sua prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 26/07/2025, pela suposta prática do crime de furto qualificado tentado. A defesa alega ausência dos requisitos legais para a custódia preventiva e afronta ao princípio da homogeneidade, pleiteando, liminar e definitivamente, a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente diante do risco de reiteração delitiva; e (ii) estabelecer se há afronta ao princípio da homogeneidade a justificar a revogação da prisão cautelar e sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP, tendo como fundamento a garantia da ordem pública, diante da constatação do risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o paciente responde a outra ação penal por crime contra o patrimônio (furto simples).
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a decretação ou manutenção da prisão preventiva mesmo em crimes sem violência ou grave ameaça, quando presente o risco de reiteração delitiva (AgRg no HC 998.213/SP, DJEN 5/8/2025).

5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se insuficiente no caso concreto, dado o histórico criminal do paciente.

6. O princípio da homogeneidade não se aplica na hipótese, uma vez que o art. 313, I, do CPP autoriza a prisão preventiva em crimes dolosos com pena máxima superior a 4 anos, como o furto qualificado, cuja pena pode alcançar até 8 anos, ainda que na modalidade tentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando há risco concreto de reiteração delitiva.

2. A existência de ação penal em curso por crime da mesma natureza constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar.

3. A alegação de afronta ao princípio da homogeneidade não afasta, por si só, a legalidade da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

4. A via do habeas corpus não comporta análise probatória aprofundada nem discussões sobre regime prisional futuro.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I; CP, art. 155, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 998.213/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJEN 5/8/2025; STJ, RHC 192.692/PI, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 9/4/2025; STJ, HC 929.648/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 18/12/2024; STJ, AgRg no HC 580.216/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 30/6/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GLAEDSON DE OLIVEIRA PENHA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da Vara Juiz das Garantias 5ª Região, no auto de prisão em flagrante delito n. 5010082-42.2025.8.08.0030.

O impetrante sustenta a ausência de requisitos para a custódia cautelar e a afronta ao princípio da homogeneidade.

Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva.

No mérito, o impetrante requer a confirmação do pedido liminar.

Decisão indeferindo o pleito liminar Id. 15132280.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 15198684.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Edwiges Dias) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GLAEDSON DE OLIVEIRA PENHA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da Vara Juiz das Garantias 5ª Região, no auto de prisão em flagrante delito n. 5010082-42.2025.8.08.0030.

O impetrante sustenta a ausência de requisitos para a custódia cautelar e a afronta ao princípio da homogeneidade.

Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva.

No mérito, o impetrante requer a confirmação do pedido liminar.

Decisão indeferindo o pleito liminar Id. 15132280.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 15198684.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Edwiges Dias)
exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, o paciente foi preso em flagrante em 25/07/2025, tendo sido convertido em prisão preventiva, em
audiência de custódia realizada em 26/07/2025, por suposta prática de furto qualificado tentado.

A defesa pugna pela revogação da custódia cautelar pela ausência de requisitos da prisão preventiva e afronta ao princípio da homogeneidade.

Sem razão.

A título de contextualização, o paciente foi preso em flagrante em 25/07/2025, tendo sido convertido em prisão preventiva, em audiência de custódia realizada em 26/07/2025, por suposta prática de furto qualificado tentado.

Consoante evidenciado em sede preliminar, verifico a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública, por risco de reiteração delitiva.

Isso porque o paciente responde a uma ação penal relativa à prática de crime de furto simples (n. 5003144-65.2024.8.08.0030).

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “a prisão preventiva é justificada quando há risco concreto de reiteração delitiva, mesmo em crimes sem violência ou grave ameaça.” (AgRg no HC n. 998.213/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025).

Por oportuno:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por recorrente preso em flagrante pela prática de furto qualificado, cuja prisão foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. O recorrente alega ausência dos requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar e sustenta a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

3. O Tribunal de origem fundamentou que o paciente responde a outras quatro ações penais pela prática de delitos da mesma espécie, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do recorrente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva.

5. Outra questão é saber se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas seria suficiente para acautelar os bens jurídicos tutelados.

III. Razões de decidir

6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o recorrente responde a outras ações penais por crimes da mesma natureza.

7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se revela suficiente para acautelar os bens jurídicos tutelados, diante do histórico de práticas delitivas do recorrente.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por revelar risco à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando há risco concreto de reiteração delitiva. 2. A existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 589.834/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09.12.2020.

(RHC n. 192.692/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 9/4/2025).

Noutro giro, como já sinalizado em decisão perfunctória, para fins de análise da prisão preventiva, o Código de Processo Penal estabelece que a suposta prática seja de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos” (art. 313, I, CPP), hipótese dos autos, já que o crime de furto qualificado é de 8 anos, conforme preconiza o artigo 155, § 4º, do CP.

Em outras palavras, eventual cálculo futuro de pena definitiva não reproduz a exigência do legislador.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CABOS DE SERVIÇO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. POSSIBILIDADE. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado visando à revogação da prisão preventiva de paciente acusado de furto qualificado de cabos de serviço público, com histórico criminal de reincidência em crimes contra o patrimônio. A defesa alega ausência dos requisitos para a custódia preventiva, pleiteando a aplicação do princípio da insignificância e a análise sob os princípios da homogeneidade e proporcionalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na verificação da legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi mantida devido à gravidade concreta da conduta e ao risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente.

4. A conduta delituosa, praticada em concurso de pessoas, em local público frequentado por diversas pessoas, no período noturno e mediante destruição de obstáculo por agente com relevante histórico criminal, justifica a necessidade de custódia para garantia da ordem pública.

5. Em relação aos princípios da homogeneidade e da insignificância de modo a afastar o decreto preventivo, "Não é possível inferir, neste momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de causa excludente da tipicidade, bem como acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação dos princípio da homogeneidade). A confirmação da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita." (AgRg no HC 580.216/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020). No mesmo sentido, a questão atinente à insuficiência probatória. Além disso, poderia caracterizar indevida supressão de instância.

6. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que se ultrapassa a expressão financeira dos bens subtraídos em decorrência de transtornos causados à população, essas circunstâncias impedem a aplicação do princípio da insignificância.

7. A possibilidade de medidas cautelares diversas foi rejeitada, dado que não seriam suficientes para acautelar a ordem pública.

IV. Dispositivo 8. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 929.648/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024).

Inexistente, portanto, afronta ao princípio da homogeneidade.

Em tempo, conforme informação extraída do sistema PJE, em decisão proferida em 05/08/2025, o juízo de origem recebeu a peça acusatória e determinou a citação do ora paciente, o que denota o trâmite regular do feito.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.